Tribunal: STF
Processo: RE 555816
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO POR FORÇA DE IDÊNTICA MEDIDA. O cabimento de embargos declaratórios contra decisão proferida por força de idêntica medida pressupõe o surgimento do vício, pela vez primeira, nesta última. A duplicidade de recursos leva ao não-conhecimento dos segundos declaratórios.